Tribunal: STF
Processo: ARE 1504036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA EM FAVOR DO GENITOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. A INSTRUÇÃO DO FEITO SE MOSTROU REGULAR, POSSIBILITANDO O JULGAMENTO COM BASE NA PROVA PRODUZIDA. O TUMULTO PROCESSUAL FOI PROVOCADO PELO PRÓPRIO AUTOR/RECORRENTE, ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA, EM RAZÃO DAS INÚMERAS PETIÇÕES APRESENTADAS E DOS DIVERSOS RECURSOS INTERPOSTOS AO LOGO DO FEITO, ALÉM DE EXPEDIENTES AVULSOS DE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CONTRA O MAGISTRADO E INÚMERAS IMPUGNAÇÕES À PROVA PERICIAL PRODUZIDA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SÃO VERDADEIRAS, INVOCANDO PARCIALIDADE DO JUIZ, QUE FOI AFASTADA.



    2 . MÉRITO. DIANTE DE TODO O CONTEXTO PATERNO, ESPECIALMENTE O COMPROVADO COMPROMETIMENTO DO AUTOR/APELANTE, DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, COM NÍVEIS DE ATIVIDADE SIGNIFICATIVAMENTE PERTURBADOS, SEM ADESÃO A TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, MESMO APÓS AVALIAÇÃO NESSE SENTIDO, E CONSIDERNANDO QUE A FILHA, POR OUTRO LADO, ESTÁ BEM ATENDIDA NA COMPANHIA DA MÃE/GUARDIÃ, CONSOLIDADA DESDE A SEPARAÇÃO DAS PARTES, CONFORME APURADO NO LAUDO SOCIAL E DEMAIS PERÍCIAS REALIZADAS, NÃO HÁ COGITAR DE ALTERAÇÃO DA GUARDA. ASSIM, VAI MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos II, III, IV, IX, X, XXXV, XXXVII, XLI, XLV, LV e LVI; 6º; 93, inciso IX; e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, XXXV, LV, LVI e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente